Tribunal: TJSP
Processo: 0002266-69.2012.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PRETENSÃO À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL – SENAI - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, homologação da desistência do recurso de apelação, apresentado pela parte ré. 2. No mérito, com relação ao recurso de apelação remanescente, oferecido pela parte

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PRETENSÃO À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL – SENAI - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, homologação da desistência do recurso de apelação, apresentado pela parte ré. 2. No mérito, com relação ao recurso de apelação remanescente, oferecido pela parte autora, possibilidade, em tese, da cobrança relacionada à Contribuição Geral e Adicional da sociedade empresarial, com mais de 500 funcionários. 3. As atividades desenvolvidas pela parte ré tem natureza mista, rural e industrial. 4. Inteligência e aplicação do artigo 6o do Decreto-Lei no 4.048/42 e artigo 3o, § 1o, da Lei Federal no 8.212/91. 5. O resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase instrutória, sob o crivo do contraditório, demonstra a inexatidão dos pagamentos realizados ao SENAI, destacando a impossibilidade de recolhimento da Contribuição Adicional sobre os estabelecimentos com a atividade preponderantemente rural, integrantes da parte ré. 6. Vedação à cumulação de contribuições ao SENAR e SENAI. 7. Precedentes da jurisprudência desta E. Corte de Justiça. 8. Incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a título de observação, em razão da omissão verificada na r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Incidência da correção monetária, sobre o valor total da condenação, apurado na fase de execução, por mero cálculo aritmético, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA, até o trânsito em julgado, nos termos da Súmula no 162 da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 10. A partir do trânsito em julgado, verificar-se-á, ainda, a incidência dos juros de mora e correção monetária, mediante a utilização da Taxa SELIC, com fundamento no artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula no 188 da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ, (STJ, REsp no 1.275.704/DF, Rel. o Min. Humberto Martins). 11. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente. 12. Sentença, ratificada. 13. Homologação da desistência do recurso de apelação, apresentado pela parte ré. 14. Recurso de apelação remanescente, oferecido pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002266-69.2012.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelado
SERIIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, é
apelado/apelante FISCHER S/A AGROINDÚSTRIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do apelo da
parte ré. Negaram provimento ao apelo da parte autora, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
2/17
VOTO No 22673
APELAÇÃO No 0002266-69.2012.8.26.0347
COMARCA: Matão
APELANTES: SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial e Fischer S.A. - Agroindústria
APELADOS: os mesmos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcos Therezeno Martins
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PRETENSÃO À
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO
GERAL
E
ADICIONAL DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
SENAI - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42
POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, homologação
da desistência do recurso de apelação, apresentado pela
parte ré. 2. No mérito, com relação ao recurso de apelação
remanescente, oferecido pela parte autora, possibilidade, em
tese, da cobrança relacionada à Contribuição Geral e
Adicional da sociedade empresarial, com mais de 500
funcionários. 3. As atividades desenvolvidas pela parte ré
tem natureza mista, rural e industrial. 4. Inteligência e
aplicação do artigo 6o do Decreto-Lei no 4.048/42 e artigo
3o, § 1o, da Lei Federal no 8.212/91. 5. O resultado da prova
pericial produzida nos autos, durante a fase instrutória, sob
o crivo do contraditório, demonstra a inexatidão dos
pagamentos
realizados
ao
SENAI,
destacando
a
impossibilidade de recolhimento da Contribuição Adicional
sobre
os
estabelecimentos
com
a
atividade
preponderantemente rural, integrantes da parte ré. 6.
Vedação à cumulação de contribuições ao SENAR e
SENAI. 7. Precedentes da jurisprudência desta E. Corte de
Justiça. 8. Incidência dos encargos moratórios (juros de
mora e correção monetária), a título de observação, em
razão da omissão verificada na r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição. 9. Incidência da correção monetária, sobre o
valor total da condenação, apurado na fase de execução, por
mero cálculo aritmético, desde o inadimplemento, de acordo
com o IPCA, até o trânsito em julgado, nos termos da
Súmula no 162 da jurisprudência dominante e reiterada do
C. STJ. 10. A partir do trânsito em julgado, verificar-se-á,
ainda, a incidência dos juros de mora e correção monetária,
mediante a utilização da Taxa SELIC, com fundamento no
artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula no 188 da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ, (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
3/17
no 1.275.704/DF, Rel. o Min. Humberto Martins). 11. Ação
de
procedimento
ordinário,
julgada
parcialmente
procedente. 12. Sentença, ratificada. 13. Homologação da
desistência do recurso de apelação, apresentado pela parte
ré. 14. Recurso de apelação remanescente, oferecido pela
parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 858/863, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de procedimento ordinário, para
determinar o seguinte: a) pagamento do valor que vier a ser apurado na
fase de liquidação, a título de Contribuição Geral e Adicional, para os
exercícios do período compreendido entre 2.003 e 2.006, relativamente
aos
estabelecimentos
que
desenvolvem
atividades
estritamente
industriais; b) incidência da correção monetária e juros de mora. Em
razão da sucumbência, a parte ré foi condenada, ainda, com
exclusividade, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no valor correspondente a 10% sobre o
montante total do crédito.
Os embargos de declaração de fls. 866/873 foram
rejeitados por meio da r. decisão de fls. 874.
As partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
4/17
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
síntese, o seguinte: a) incidência da Contribuição Geral e Adicional,
sobre a folha de pagamento do contribuinte, por força de expressa
disposição legal, sujeitando-se às regras aplicáveis às previdenciárias; b)
a atividade principal da parte ré não é rural, mas, de industrialização de
sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, razão pela qual é
devida a exigência, na integralidade, sobre todos os estabelecimentos.
Postulou, por fim, a procedência integral da ação.
A parte ré, por sua vez, postulou a improcedência da
ação, sustentando, em resumo, que já providenciou o recolhimento dos
valores referentes à Contribuição Geral e Adicional, objeto da pretensão
constante da lide.
Os recursos de apelação tempestivos, preparados,
foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, com respostas.
Posteriormente,
sobreveio
requerimento,
apresentado pela parte ré (fls. 1.073/1.079), no sentido da desistência
recursal.
Por fim, o os autos foram distribuídos a esta C. 5a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP, por força da r. decisão de fls.
1.064/1.065, proferida pelo E. Juízo da 2a Vara Federal da Comarca de
Araraquara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
5/17
É o relatório.
Inicialmente, a hipótese é de homologação do
requerimento de desistência recursal, apresentado pela parte ré, nos
termos do disposto no artigo 998 do CPC/15.
Na sequência, o recurso de apelação remanescente,
oferecido pela parte autora, não comporta provimento, porque a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, deu a melhor solução ao caso
concreto, ratificando-se os respectivos fundamentos nesta oportunidade.
Outrossim, observar-se-á, no tocante à fixação dos encargos moratórios
(juros de mora e correção monetária).
No caso vertente, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como, as provas
produzidas pelas partes litigantes, alcançando a irrepreensível e
corretamente fundamentada conclusão de procedência parcial da ação de
procedimento ordinário.
Assim, uma vez que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas em Primeiro Grau, é forçoso concluir pelo desprovimento do
recurso de apelação remanescente, apresentado pela parte autora,
ratificando-se os termos da r. decisão ora combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
6/17
Pois bem. O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial SENAI, mantido mediante a contribuição social obrigatória,
mensal e geral, de todas as indústrias, foi instituído por meio do Decreto-
Lei no 4.048/42, com os seguintes objetivos: a) promover a educação
profissional e tecnológica; b) inovação e transferência de tecnologias
industriais; c) elevação da competitividade da indústria brasileira.
Além disso, foi instituída a contribuição específica
(Adicional), mediante o acréscimo à Social do valor correspondente a
20%, devida, igualmente, pelas indústrias com mais de quinhentos
funcionários (artigo 6.o do referido diploma legal).
Ademais, o número total de funcionários, passível
de consideração, para o recolhimento da contribuição destinada à
manutenção do SENAI, deve ser calculado com fundamento na matriz e
filiais, que integram o estabelecimento comercial, como um todo, ainda
que nem todos os empregados estejam diretamente ligados à atividade
eminentemente industrial. E, observa-se que a parte ré, no caso concreto,
pratica atos empresariais de indústria e comércio, bem como, outras
atividades não classificadas como tanto.
Aliás, o artigo 6o do Decreto-Lei no 6.246/44
determina que o cálculo da Contribuição Adicional deve ser realizado na
forma do respectivo artigo 1o (Decreto-Lei no 6.246/44) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
7/17
diferenciando o funcionário que exerce funções exclusivamente
industriais, daquele que trabalha na atividade comercial da mesma
pessoa jurídica. E, se a legislação não faz tal distinção, o intérprete não
pode fazê-la.
De outra parte, o Decreto-Lei no 6.246/44, que
alterou o Decreto-lei no 4.048/42, ampliou o âmbito de atuação do
SENAI, acrescentando, como estabelecimentos contribuintes, além das
empresas industriais, as sociedades empresariais relacionadas ao
seguinte: transportes; comunicações; pesca; empresas comerciais ou de
outra natureza que exploram, acessória ou concorrentemente, quaisquer
das atividades econômicas próprias dos estabelecimentos anteriormente
indicados (artigo 2o, “a” e “b”).
É certo que a pessoa jurídica, desenvolvendo a
atividade agroindustrial, como é o caso da parte ré, deve recolher, em
regra, a contribuição ao SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural. Porém, a cobrança da Contribuição Adicional, pelo SENAI,
relativamente à mesma atividade empresária, caracterizaria, nesta
hipótese, o bis in idem, cuja situação é inadmissível, conforme a
jurisprudência desta E. Corte de Justiça.
No mais, a Lei Federal no 8.315/91, que dispõe a
respeito da criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), prevê, no respectivo artigo 3o, as receitas destinadas a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
8/17
entidade e as hipóteses de não cumulatividade. Confira-se:
“Art. 3° Constituem rendas do Senar:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à
Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por cento)
sobre o montante da remuneração paga a todos os
empregados pelas pessoas jurídicas de direito
privado, ou a elas equiparadas, que exerçam
atividades: (...)
§ 1° A incidência da contribuição a que se refere o
inciso I deste artigo não será cumulativa com as
contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e ao Serviço
Nacional
de
Aprendizagem
Comercial (Senac),
prevalecendo em favor daquele ao qual os seus
empregados são beneficiários diretos.”
Por outro lado, o artigo 3o, § 1o, do diploma legal
acima mencionado estabelece que a contribuição destinada ao SENAR
não será cumulada com as contribuições destinadas ao SENAI, Geral ou
Adicional.
Mas não é só. O resultado da prova pericial
produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do
contraditório, é no sentido de que o objeto social da parte ré envolve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
9/17
também, a atividade rural (agronegócio). E, os funcionários dos
respectivos estabelecimentos não integram a base de cálculo das
contribuições devidas ao SENAI. Daí porque, a referida base de cálculo
está restrita à folha de pagamento dos empregados alocados nos
estabelecimentos, efetivamente, industriais (fls. 783/816).
Enfim, os elementos de convicção produzidos nos
autos demonstram que a parte ré, exerce, na verdade, atividades mistas:
a) industrialização de sucos de frutas, hortaliças e legumes; b) cultivo
das referidas matérias-primas. E, tal situação inviabiliza a exigência
fiscal o acolhimento integral da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
De qualquer forma, não prosperam os argumentos
da parte autora, em todos os aspectos suscitados no recurso de apelação
remanescente, pois, a r. sentença impugnada bem decidiu a questão
submetida a julgamento, como se vê:
“Desnecessária a produção de outras provas,
possibilitando o julgamento no estado em que se
encontra o feito. (...). Pretende a autora o recebimento
da contribuição geral (ND SP/70220-Série M fl.48)
e a Contribuição Adicional ao SENAI (ND SP/70409-
Série L
fl.63). Dispõe o Decreto-lei n 4.048/42
alterado pelo Decreto-lei n o 6.246/44, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
10/17
“Art. 1o Fica criado o Serviço Nacional de
Aprendizagem dos Industriários. Art. 2o Compete ao
Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários
organizar e administrar, em todo o país, escolas de
aprendizagem para industriários. Art. 4o Serão os
estabelecimentos industriais das modalidades de
indústrias enquadradas na Confederação Nacional da
Indústria
obrigados
ao
pagamento
de
uma
contribuição mensal para montagem e custeio das
escolas de aprendizagem. (Vide Decreto-Lei 4.936, de
1942). Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que
tiverem mais de quinhentos operários será acrescida
de vinte por cento. (Vide Decreto-Lei 4.936, de
1942)." Incontroverso nos autos a existência do
“Termo de Cooperação Técnico-Financeiro”, cujo
pagamento
da
contribuição
ficou
estabelecido
diretamente à autora (fls.42/45), bem como o
recolhimento da contribuição adicional, devida aos
estabelecimentos com mais de 500 empregados. O
laudo pericial juntado a fls.784/816 concluiu o
seguinte:
“Dos
valores
cobrados
e
pagos;
enquadramento das atividades. “Estabelecimento da
Rua João Pessoa, 305, CNPJ n o 52.311.529/0001-20
Matriz NOTIFICAÇÃO DE FL. 49 Objeto da
Cobrança: Não recolhimento contribuição SENAI
(1%) e SENAI adicional (20% sobre a contribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
11/17
1% sobre as reclamações trabalhistas. Período:
09/2003 a 12/2006. Verificações: A matriz recolhe
regularmente as contribuições ao SENAI sobre sua
folha de salários. O objeto da cobrança em questão é
apenas em relação aos valores pagos em sede de
reclamação trabalhista. Nesses casos, verificamos
junto a empresa que quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias e sociais não há a
elaboração e o envio da GFIP/SEFIP, e o
recolhimento é feito de maneira globalizada em GPS,
conforme documentos juntados em fl. 199/627 e
relatório elaborado por este Perito em anexo.
Verificamos que nas guias de recolhimento há o
destaque
do
valor
devido
a
“Outras
Entidades/Fundos”. Porém, devido a não elaboração
da GFIP/SEFIP o repasse da cota pertencente ao
SENAI ficou prejudicado, uma vez que ao INSS é
impossível saber quais os destinatários dos valores a
tal título recolhidos. Além disso, a claúsula quinta do
“Termo de Cooperação” de fls. 42/45, previu o
recolhimento da contribuição geral de 1% diretamente
ao SENAI. Contudo, a empresa recolheu diretamente
em GPS e sem a informação dos destinatários de tal
recolhimento. Este perito elaborou, manualmente, a
base
de
cálculo
estimada
das
contribuições
previdenciárias, partindo dos valores recolhidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
12/17
“outras entidades”, no percentual total de 5,8%
conforme o Anexo2 deste laudo. Apurado 1% sobre a
base estimada, vemos que em algumas competências,
de fato, o valor cobrado (fl. 55) confere com aquilo
recolhido (vide março e maio de 2004, por exemplo).
Em outros meses, o valor recolhido foi menor daquele
cobrado, e há casos sem o recolhimento da parcelar
relativa
a
“terceiros”.
Conclui-se
que
houve
pagamentos sob o mesmo título cobrado, ainda que
parciais, porém, a falta de entrega da GFIP/SEFIP
prejudicou o repasse à entidade ora requerente. A
parcela adicional de 0,2% não foi recolhida. Dessa
forma, nos termos acima postos procedeu a requerida
quanto às demais filiais situadas na Av. Gov. Mario
Covas Junior, s/n, CNPJ n o 52.311.529/0014-44
(notificação fl. 49); na Rodovia Anhanguera, s/n,
CNPJ n o 52.311.529/0032-26 (notificação fl. 50). O
perito, também, concluiu que em relação às filiais
localizadas Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho,
n o 1000, CNPJ n o 52.311.529/0083-76 (notificação
fl. 51), na Rua São Lourenço, no 81, CNPJ n
52.311.529/0084-57 (notificação fl. 52) e na Rua
Gomes de Carvalho, n o 1356, CNPJ n o
52.311.529/0085-38 (notificação fl. 52), a atividade
desenvolvida não envolve “indústria” e não houve
nenhum recolhimento. No tocante à filial situada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
13/17
Rua Av. Ludwig Eckes, n o 1971, CNPJ n o
52.311.529/0092-67 (notificação de fl. 53) “Objeto
da cobrança: Não recolhimento contribuição SENAI
(1%) e SENAI adicional (0,2%) sobre folha de
salários. Período:- 10/2005 a 13/2006 Verificações
... Nesse caso, analisando o enquadramento fiscal
(produção de conservas de palmito) e as atividades
desenvolvidas pelos funcionários, nota-se o caráter de
industrialização dessas atividade, sendo que a
empresa adota o código FPAS 604, utilizado pelas
“Agroindústrias”. A empresa não recolheu nenhum
valor a tal título.” Quanto às filiais que não se
enquadram em atividades de “indústria” não são
devidas tais contribuições. Nesse sentido: (...) Quanto
aos débitos objeto das demais notificações, possível a
cobrança imposta, pois a requerida deveria ter
recolhido diretamente à autora e, como não o fez, o
débito continua pendente. Também neste sentido já
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: (...) Assim,
perfeitamente possível a cobrança das contribuições
na forma acima exposta, estando tal procedimento
conforme a legislação aplicável à espécie e a
jurisprudência dominante. Os demais argumentos
deduzidos no processo pelas partes não são capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada por este
julgador. Assim sendo, a procedência parcial da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
14/17
é de rigor. Isto posto e pelo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente esta ação de cobrança
movida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial SENAI contra Fischer S/A Agroindústria
para condenar a requerida ao pagamento das
contribuições geral e adicional, compreendidas entre
os anos de 2003 a 2006, com exceção das empresas
que não se enquadram na categoria “indústria”, e
assim reconhecidas na fundamentação acima, a qual
baseou-se no laudo pericial, montante este da
obrigação que será apurado em sede de liquidação de
sentença, acrescendo-se correção monetária e juros
de mora ao débito, ambos contados a partir da
citação. Arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) da condenação.” (fls.
858/863)
Outrossim, confira-se, a propósito do tema ora
debatido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

Contribuição "Adicional" cobrada pelo SENAI -
Inadmissibilidade - Empresa que exerce atividade
agroindustrial e que realiza o recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
15/17
contribuição ao SENAR - Vedação ao recolhimento de
contribuição ao SENAI, prevista na lei n.o 8.315/91
por configurar bis in idem
Impossibilidade
R.
sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 0000088-27.2015.8.26.0547;
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
5/6/17)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
Pretensão
de
cobrança de contribuição adicional de empresa que
exerce
atividade
agroindustrial.
Descabimento.
Empresa apelada que está sujeita ao recolhimento de
contribuição
específica
ao
SENAR,
para
desenvolvimento do setor rural, ficando afastado o
pagamento cumulativo de contribuição ao SENAI, nos
termos do art. 3o, § 1o, da Lei n. 8.315/91.
Precedentes. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação/ Remessa Necessária no 1000036-
91.2017.8.26.0531;
Relator
o
Des.
Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 14/2/18)
“APELAÇÃO CÍVEL
SENAI
CONTRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
16/17
SOCIAL ADICIONAL
Art. 6o do Decreto-Lei no
4.048/42
Empresa com mais de 500 funcionários
que, todavia, qualifica-se como agroindústria
Lei
8.212/91, art. 22-A Impossibilidade de cumulação de
contribuições ao SENAR e ao SENAI Lei 8.315/91,
art. 3o, §1o Indevido "bis in idem" Ausência de
demonstração de que a empresa é contribuinte da
contribuição geral prevista no artigo 4o do Decreto-
Lei 4.048/42, não havendo fundamento para cobrança
da contribuição adicional prevista no artigo 6o do
mesmo diploma Sentença de improcedência mantida
Recurso do SENAI improvido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1000376-68.2016.8.26.0596;
Relatora a Desa. Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 12/12/17)
Finalmente, diante de omissão verificada na r.
sentença recorrida, dar-se-á a incidência da correção monetária, a título
de observação, sobre o valor total da condenação, apurado na fase de
execução, por mero cálculo aritmético, desde o inadimplemento, de
acordo com o IPCA, até o trânsito em julgado, nos termos da Súmula no
162 da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ.
E, a partir do trânsito em julgado, verificar-se-á,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002266-69.2012.8.26.0347 - Matão - VOTO no 22673 - PMBC
17/17
ainda, a incidência dos juros de mora e correção monetária, mediante a
utilização da Taxa SELIC, com fundamento no artigo 167, parágrafo
único, do CTN e Súmula no 188 da jurisprudência dominante e reiterada
do C. STJ, (STJ, REsp no 1.275.704/DF, Rel. o Min. Humberto Martins).
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento ordinário, era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, mas, com observação no tocante à incidência dos
encargos moratórios (juros de mora e correção monetária).
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência do
recurso de apelação, apresentado pela parte ré. Outrossim, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação remanescente, oferecido pela
parte autora, ratificando, na íntegra, quanto ao mérito da lide, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator